Tribunal: TJBA
Processo: 8020462-90.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020462-90.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LUZINETE CONCEICAO LIMA Advogado(s):LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO, EDER FREDERICO FONSECA MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 771/1993. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança formulado por servidora temporária, condenando o ente público ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, e décimo terceiro salário proporcional referente ao vínculo entre 01/02/2014 e 30/11/2016. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a servidora temporária contratada pelo município faz jus às verbas pleiteadas, com fundamento na legislação municipal e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 771/1993 garante expressamente aos servidores temporários o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3, de forma proporcional ou integral. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece o direito a essas verbas quando houver previsão legal ou contratual. 5. Restou comprovado nos autos o vínculo temporário e a ausência de pagamento das verbas referentes a 2016, não tendo o município se desincumbido de seu ônus probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "O servidor contratado temporariamente pela administração pública faz jus a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional, quando houver previsão legal expressa, conforme estabelecido no Tema 551 de Repercussão Geral do STF." ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 771/1993, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0503428-26.2018.8.05.0150, Rel. Des. Silvia Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 01.03.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0500151-07.2015.8.05.0150, Rel. Des. Rolemberg Costa, 2ª Vice-Presidência, pub. 15.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020462-90.2022.8.05.0150, figurando como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada LUZINETE CONCEICAO LIMA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.